Tribunal: TJBA
Processo: 0001196-58.2012.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0001196-58.2012.8.05.0199 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE BOM JESUS DA SERRA Advogado(s): APELADO: EDINALDA GOMES MORENO DO NASCIMENTO Advogado(s):ALINE CURVELO DA SILVA ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA MUNICIPAL. AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. EXPOSIÇÃO A AGENTES BIOLÓGICOS E QUÍMICOS. VALIDADE DO LAUDO PERICIAL. PRESUNÇÃO LEGAL DE INSALUBRIDADE. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 120/2022. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Município de Bom Jesus da Serra contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Cobrança ajuizada por servidora pública ocupante do cargo de Agente de Combate às Endemias, condenando o ente municipal ao pagamento de adicional de insalubridade em grau médio (20%), com reflexos em férias acrescidas de 1/3, 13º salário e demais verbas correlatas, a partir de 01 de novembro de 2011. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃ 2. Há três questões em discussão: (i) verificar a validade do laudo pericial que fundamentou a sentença; (ii) apurar se as atividades desempenhadas pela autora se enquadram nas hipóteses previstas na NR-15 para caracterização de insalubridade; e (iii) examinar se os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) fornecidos foram eficazes para neutralizar os agentes insalubres. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O laudo pericial elaborado por perito de confiança do juízo possui presunção de veracidade e foi devidamente fundamentado, com base nos critérios técnicos estabelecidos pela NR-15 da Portaria nº 3.214/78 do Ministério do Trabalho. 4. A perícia constatou que a autora, no exercício das funções de Agente de Combate às Endemias, está exposta de forma habitual e contínua a agentes biológicos (como vírus, fungos e bactérias) e ao manuseio de produtos químicos (Vectobac WG, Cielo ULV e Fludora Fusion), caracterizando atividade insalubre em grau médio. 5. A alegação de nulidade do laudo pericial, fundada em supostas contradições quanto à frequência da exposição aos agentes nocivos, não se sustenta diante da consistência do conteúdo técnico e da inexistência de prova robusta em sentido contrário. 6. A ineficácia dos EPIs fornecidos restou demonstrada no laudo, o qual concluiu que, mesmo com a sua utilização, persistia a exposição habitual a agentes insalubres, não havendo comprovação pelo Município de que os equipamentos neutralizavam os riscos. 7. A Emenda Constitucional nº 120/2022, ao inserir o § 7º no art. 198 da Constituição Federal, reconheceu expressamente o direito dos Agentes de Combate às Endemias ao adicional de insalubridade, em razão da natureza peculiar e arriscada das funções exercidas, prescindindo de prova exauriente para o reconhecimento judicial do direito. 8. A jurisprudência tem se consolidado no sentido de que o laudo técnico, embora necessário para definição do percentual devido, não é exigência para o reconhecimento do direito ao adicional, o qual decorre da própria condição funcional do servidor. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento 1. O laudo pericial que atesta a exposição habitual a agentes biológicos e químicos por Agente de Combate às Endemias é válido quando fundamentado em critérios técnicos da NR-15 e ausente prova técnica em sentido contrário. 2. A utilização de EPIs não afasta o direito ao adicional de insalubridade quando não comprovada sua eficácia para neutralizar os riscos. 3. A Emenda Constitucional nº 120/2022 reconhece o direito dos Agentes de Combate às Endemias ao adicional de insalubridade, dispensando a comprovação pericial da condição insalubre para o reconhecimento do direito, exigindo-se o laudo apenas para fixação do percentual. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 198, § 7º; CPC, arts. 479 e 931; NR-15 da Portaria nº 3.214/78 do Ministério do Trabalho; EC nº 120/2022. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema nº 1132; TJPR, 4ª Turma Recursal, 0041404-78.2022.8.16.0021, rel. Juiz Leo Henrique Furtado Araujo, j. 02.02.2025; TJPR, 4ª Turma Recursal, 0041224-62.2022.8.16.0021, rel. Juiz Aldemar Sternadt, j. 16.12.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, para manter a sentença recorrida, na forma do quanto fundamentado no voto da Excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador/BA, documento datado e assinado de forma eletrônica ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU - RELATORA 04